Tribunal: TJSP
Processo: 1004999-75.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo. 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Ressarcimento dos honorários periciais - Impossibilidade - Isenção legal - Estado Federado que não é parte na demanda - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Decisão de afetação que determinou somente a suspensão recursos

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo. 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Ressarcimento dos honorários periciais - Impossibilidade - Isenção legal - Estado Federado que não é parte na demanda - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Decisão de afetação que determinou somente a suspensão recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, não obstando o prosseguimento da presente demanda - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.